Tribunal: TJMT
Processo: 0001154-50.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001154-50.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELENILZA DE JESUS FERNANDES - CPF: 041.671.771-37 (REPRESENTANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JHONATAN COELHO PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROVIMENTO QUE ANALISA E DEBATE OS ELEMENTOS DE PROVA – TESE A BARALHAR-SE COM O MÉRITO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS TÍPICOS IMPUTADOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

“IN DUBIO

PRO REO”
–
RECURSO PROVIDO
.

1. Descabe encampar preliminar de nulidade da sentença quando evidente que a insurgência do apelante se funda na própria divergência da conclusão a que chegou o juízo
a quo
acerca da suficiência das provas para a condenação. É dizer, a pretensão de nulidade confunde-se com o mérito do recurso e como tal será analisada

2. A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita deferência ao princípio do “
in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Elenilza de Jesus Fernandes
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformada,
a defesa suscita, preliminarmente, nulidade por ausência de fundamentação da sentença atacada, que teria se limitado a veicular argumentos genéricos acerca do conjunto probatório. No mérito, busca a absolvição da apelante, seja sob fundamento de insuficiência e contradição do conjunto de provas, seja à luz da insignificância da conduta, considerada a quantidade de droga envolvida. Subsidiariamente, almeja ver reformada a dosimetria da pena, afastando-se aventado
bis in idem
quanto à reincidência, bem como fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade por ausência de fundamentação da sentença atacada, que teria se limitado a veicular argumentos genéricos acerca do conjunto probatório.

Sem razão, contudo.

Com efeito, nota-se que a sentença atacada aborda a prova oral e documental colhida ao longo da marcha processual. Mesmo que sucinta, a decisão condenatória funda-se nos depoimentos dos policiais e no interrogatório dos réus, aliado aos documentos jungidos desde a etapa de inquérito. Nessa medida, não se fala em violação ao comando descrito no art. 93, IX, da CF.

Em verdade, a insurgência do apelante se funda na própria divergência da conclusão a que chegou o juízo
a quo
acerca da suficiência das provas para a condenação. É dizer, a pretensão de nulidade confunde-se com o mérito do recurso e como tal será analisada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

VOTO MÉRITO

Tem-se que
Elenilza de Jesus Fernandes
foi condenada
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Segundo consta,
“(...) no dia 08 de fevereiro de 2017, por volta das 13h50min, na residência localizada na Rua B, n° 602, Jardim Vitória, nesta Comarca de Jaciara, (...) ELENILZA DE JESUS FERNANDES e JHONATAN COELHO PRADO, com consciência e vontade, traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de tráfico, 06 (seis) pedras de droga do tipo pasta base de cocaína, bem como 04 (quatro) petecas de cocaína, conforme laudo pericial preliminar de fls. 26, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (
sic
).

Narra-se que “
na data dos fatos, policiais civis receberam várias informações anônimas de que na residência da criminosa Elenilza, bastante conhecida no meio policial por ser traficante de drogas, havia uma grande movimentação diuturnamente, o vulgo “entre e sai” de usuários de drogas, e também que a pessoa de Jhonatan estaria fazendo a venda da droga para Elenilza, diante do que montaram uma campana para comprovar a veracidade de tais fatos. Ato contínuo, tendo a guarnição da PC visualizado a atitude suspeita do denunciado Jhonatan, já sabendo que ele possivelmente estava vendendo drogas para a denunciada Elenilza, adentraram na residência e flagraram o implicado tentando dispensar 04 (quatro) pedras de pasta base de cocaína que trazia consigo no quintal da casa, enquanto que Elenilza, após ver a movimentação dos policias, correu para o sofá e fingiu estar dormindo. Não obstante, após ser detido, o denunciado Jhonatan confessou aos investigadores que estaria vendendo drogas para a criminosa Elenilza, bem como relatou que em sua residência havia mais substâncias entorpecentes pertencentes a Elenilza, sendo que após os policiais dirigirem-se e adentrarem no referido local, encontram mais 02 (duas) porções grandes e 04 (quatro) pedras pequenas de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína, além de ácido bórico, que segundo o denunciado era para misturar juntamente com a droga.
” (
sic
).

Inconformada,
a defesa suscita busca a absolvição da apelante, seja sob fundamento de insuficiência e contradição do conjunto de provas, seja à luz da insignificância da conduta, considerada a quantidade de droga envolvida. Subsidiariamente, almeja ver reformada a dosimetria da pena, afastando-se aventado
bis in idem
quanto à reincidência, bem como fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção

O apelo comporta provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, do Termo de Apreensão, do Boletim de Ocorrência e dos Laudos de Constatação preliminar e definitivo.

A autoria, porém, não foi demonstrada de forma segura.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a apelante nega a prática delitiva. Explica que no dia do fato a namorada de
Jhonatan Coelho Prado, Keyth
, pediu para ficar na casa da depoente.
Jhonatan
ia até o local por manter relacionamento com
Keyth
. No momento em que foi abordado, ele não estava com toda a quantia de droga mencionada senão apenas com uma pequena porção, por ele dispensada. Detalha que, após os agentes de polícia levarem todos para a delegacia, passaram a acusá-los. Por fim, destaca que em sua casa não havia outras porções. O material encontrado foi apreendido na casa de
Jhonatan,
após os policiais dirigirem-se ao local
.

Em juízo, Jhonatan Coelho Prado afirma que toda a droga é dele e que
Elenilza
não tem qualquer envolvimento com o fato. No ponto, nega o que afirmou em delegacia. Disse que a Polícia colocou outro depoimento e o fez assinar, impedindo-o de ler o conteúdo do documento. Relatou que só foi à residência de
Elenilza
“
tomar coca
” e que eram apenas amigos. Ali estavam apenas ele, ela e a filha dela. A
Keyth
não estava no local no dia do fato. Aliás, pontuou que nessa época não namorava
Keyth
, que passa alguns dias na casa da apelante. Confessou que de fato dispensou 04 porções na casa da
Elenilza
e que havia uma quantidade maior na casa dele, destinada a uso e à venda. Declinou que os policiais o agrediram fisicamente a fim de que fosse a sua residência buscar o entorpecente ali enterrado. Asseverou, porém, que não foi agredido para delatar
Elenilza
.

A despeito das contradições havidas entre ambas as declarações, indicativas de que ambos faltam com a verdade a fim de colocarem-se ao largo da imputação, os testemunhos dos policiais militares ouvidos em juízo apenas reforçam o cenário de dúvida, obstando qualquer juízo seguro acerca da conduta delitiva.

Nesse contexto, o policial civil Márcio Moreira dos Santos assinalou que receberam denúncias de que
Elenilza
traficava em sua residência. Diante disso, montaram campana e perceberam que o
Jhonatan
entrava e saía do local. Foram atrás dele e o avistaram dispensando uma porção de droga. Na ocasião do flagrante,
Elenilza
teria dito que não conhecia o
Jhonatan
. Este, por sua vez, confessou que o resto da droga estaria na casa dele, que o entorpecente pertenceria à
Elenilza
, e que vendia em troca de uma comissão.

Afirmou, ainda, que estavam atrás da
Keyth
e que, ao abordá-la em outra data, deparam-se com
Jhonatan
, que apontou a casa de
Elenilza
. Desde então passaram a monitorar. Informou que no momento da prisão o celular do
Jhonatan
tocava a todo momento, ocasião em que os policiais atenderam a uma das ligações e, passando-se por
Jhonatan
, negociaram drogas.

Detalhou que embora tivessem presenciado intensa movimentação na casa da apelante,
não abordaram nenhum usuário
. Igualmente, destacou que
não encontraram qualquer substância entorpecente ilícita na casa
da apelante no dia da abordagem. Na residência de
Jhonatan
,
porém, apreenderam porções que estavam enterradas.

Tais declarações harmonizam-se inclusive com aquelas prestadas em sede de inquérito pelo policial civil Eli Carlos Bastos, ao destacar que apreenderam que o entorpecente e a quantia em dinheiro foram apreendidos
apenas com
Jhonatan
. Em juízo, a testemunha não se recorda com precisão do fato, mas robora suas declarações prestadas em sede inquisitiva.

Cumpre acrescer que embora os agentes de polícia relatem “
intenso movimento
” na casa da apelante, para além de não terem abordado qualquer usuário, ali não encontraram entorpecente. Não bastasse, o material ilícito apreendido tão só na casa de
Jhonatan
totalizou apenas 11,5g (onze gramas e cinco decigramas), conforme Laudo de Constatação ao id. 30146972.

Além disso, tem-se por ilícita e, pois, deve ser completamente desconsiderada, a suposta comercialização de drogas entabulada por agentes de polícia que, sem ordem judicial, atenderam ao telefone de
Jhonatan
no momento da prisão e simularam tratar-se deste a fim de angariar elementos incriminadores (STJ, Quinta Turma. REsp 1630097/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017).

Nesse contexto, inexistindo apreensão de entorpecente em poder da apelante, tem-se
mera suposição de que ela estaria praticando o comércio ilícito
. Os depoimentos dos agentes de segurança mostram-se vagos no ponto em que narram a inserção da recorrente no cenário delitivo, não conseguindo demonstrar de forma segura a realização dos núcleos típicos imputados, lastreando-se unicamente em
presunções
(ilegítimas) derivadas de “
denúncias anônimas
” – imprestáveis, por si, a qualquer juízo de culpabilidade – e de condenação anterior de
Elenilza
por tráfico de drogas.

A bem da verdade, conquanto se constatem
indícios
de prática criminosa, não se verifica, após análise do caderno processual,
prova

judicializada

robusta
que possa lastrear a condenação da apelante.

É lição basilar que a condenação deve ressair acima de dúvidas, sob pena de malferir o estado de inocência do acusado, móvel incompatível com os ditames da Constituição de 1988, de modo que se revela de todo desarrazoado fundamentar sentenças condenatórias em tão parco material probatório, devendo prevalecer, na hipótese, a presunção de inocência, razão por que
a absolvição da acusada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para absolver

Elenilza de Jesus Fernandes
da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao magistrado
a quo
para que providencie a soltura da apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020